Tribunal: TJMT
Processo: 0003890-48.2008.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003890-48.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[TRANSPRANCHA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.339.613/0001-09 (APELANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE CARGA TRANSPORTADA POR CAMINHÃO – AVARIAS OCORRIDAS SOMENTE NA MERCADORIA TRANSPORTADA - NEGATIVA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE RISCO – CLÁUSULA ABUSIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – dano moral – inocorrência - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO parcialmente.

I - A cláusula securitária limitativa que obstou o direito de cobertura da parte recorrente se deu de forma ilegal, configurando-se como abusiva, uma vez que a conduta perpetrada contrariou o princípio da boa-fé contratual quando condicionou o recebimento da indenização da carga securitizada à avaria do veículo que a transportava.

II - Às seguradoras cabe apenas modificar os contratos de seguro, mas tão somente para ampliar as garantias oferecidas aos segurados, nunca para restringir direitos ou implicar novos ônus ao segurado.

III – “A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003890-48.2008.8.11.0045 interposto por TRANSPRANCHA TRANSPORTES LTDA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA SECURITÁRIA, COM PEDIDO DE DANO MORAL” onde litiga com SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS perante a Vara Única da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 93498970 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido de indenização, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, e, condenou o autor em custas e honorários ao advogado do vencedor, no importe de 10%.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 93498975 que o objeto da presente ação é a ocorrência do sinistro decorrente de um acidente envolvendo caminhão Mercedes Benz Axor 2540 S, que transportava uma Colheitadeira Massey Ferguson 38 sob a carreta Semi Reboque Randon e pende-se da lide a discussão acerca da extensão da cobertura do seguro;

Alega que é verdade que não consta nos autos prova a corroborar a versão da Apelante, com relação a existência de defeito na pista/possível colisão frontal evitada, assim como, da manobra defensiva (desvio brusco), supostamente realizada para evitar a colisão. Contudo, ainda que o motorista tenha perdido o controle do caminhão realizando manobra a fim de evitar prejuízos maiores, o sinistro em questão se enquadra na cobertura, pois houve danos a carga;

Afirma que o contrato exige tão somente que o dano material ocorra durante o transporte da carga, não exigindo que seja diretamente por tombamento, inexistindo qualquer ressalva no sentido de que o tombamento do veiculo deva ser total. Logo não há como afastar o direito a cobertura securitária, somente porque não ocorreu o tombamento total do veiculo, visto que inexiste vedação expressa no contrato, e, sobretudo, se realizada manobra do condutor do veiculo para evitar danos ainda maiores, que seriam suportados pela seguradora;

Sustenta que o Ilustre Julgador de Piso, não se atendou a questão posta e se apegou a uma manifestação inapropriada de uma empresa que não faz parte dos autos e nem da relação contratual entre Apelante/Requerente e Apelada/Requerida, que alegou apos vários anos não ter recebido pelo conserto da máquina. Contudo, a Apelante não foi negativada nos órgãos de proteção, não existe qualquer ação de cobrança desta empresa em face da Apelante, não existe protesto em face da Apelante;

Registra que no presente caso, trata-se de seguro de carga. Assim, deveria a seguradora ter informado a apelante, a época da celebração do seguro, da exclusão do pagamento no caso de danos decorrentes de não tombamento total, e deslizamento da carga. Não consta dos autos qualquer prove a esse respeito, redundando no inquestionável direito da apelante em ser indenizado pelos danos sofridos com seu veiculo;

Suscita que deve ser considerada abusiva e, de consequência, nula a clausula que exclui da cobertura os riscos contidos nas operações de carga e descarga, e deslizamento da carga, tendo em vista que tal clausula restringe o próprio objeto do contrato, acrescida ao fato de serem essas operações inerentes a atividade do veiculo segurado;

Requer a esta Egrégia Corte que seja provido o recurso, para que no mérito a sentença de primeiro grau seja integralmente reformada, condenando a Apelada ao pagamento do objeto da apólice do seguro acostada aos autos, no valor de R$ 32.832,00 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), devidamente atualizados, referente aos gastos suportados pela Apelante em virtude da ocorrência do sinistro

Contrarrazões sob ID. 93498984 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021